Tribunal: TJPA
Processo: 0005941-02.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005941-02.2012.8.14.0015

APELANTE: TIAGO CRUZ FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal

e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226 do cpp. Ausência de provas autônomas. Princípio do in dubio pro reo. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 19 dias-multa, pela prática do crime de roubo duplamente majorado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP), consistente na subtração de numerário e objetos pessoais mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, praticado em concurso de agentes.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, desacompanhado das formalidades do art. 226 do CPP, é suficiente para embasar condenação penal; (ii) saber se há nos autos elementos de prova independentes e robustos que corroborem a autoria atribuída ao apelante, permitindo manter a condenação penal.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial, assim como o reconhecimento judicial posterior, realizado mais de 12 anos após o fato, revelaram-se precários e imprecisos, não fornecendo certeza quanto à autoria do crime pelo apelante, conforme registrado em audiência.

4. Ausência de elementos probatórios independentes — tais como apreensão da
res furtiva
, prisão em flagrante ou testemunhas oculares confiáveis — que corroborem a imputação penal.

5. Segundo recente orientação do STJ, o reconhecimento realizado em desacordo com as formalidades legais e não corroborado por outras provas colhidas sob contraditório é inidôneo como elemento exclusivo de condenação.

6. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de certeza quanto à autoria, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para absolver o réu.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, e não corroborado por provas autônomas colhidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para sustentar condenação criminal. 2. Na ausência de prova robusta quanto à autoria, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos sete dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por TIAGO CRUZ FERREIRA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Relatam os autos de Inquérito Policial em anexo que, no dia 24 de Maio de 2012. por volta das 12:30 horas, na Rua Presidente Kennedy. n° 369, bairro Estrela, neste Município, os acusados JOELSON SANTA ROSA DE JESUS e TIAGO CRUZ FERREIRA, utilizando-se de arma de fogo e grave ameaça, roubaram a quantia de R$ 51.900.00 (Cinquenta e Um Mil e Novecentos Reais) e ainda dois aparelhos celulares, um da marca Nokia 5233, IMEI 356.264.043.536, número de chamada (91) 8347-2865 e outro aparelho celular da marca LG, número de chamada (91) 9914-0428 das vítimas RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVEIRA MAGALHAES, EDNA LUCIA REIS MAGALHAES e TALITA REIS MAGALHÃES, os quais são, respectivamente, pai, mãe e filha.

Consta que os acusados ficaram observando as vítimas quando estas se encontravam no BANCO BRADESCO, localizado na AV. Barão do Rio Branco, Centro e perceberam que elas sacaram um valor considerável em dinheiro.

Em uma motocicleta HONDA TITAN 150, COR PRETA, os imputados JOELSON SANTA ROSA DE JESUS e TIAGO CRUZ FERREIRA seguiram as vítimas e, quando estas já chegavam em sua residência, eles se aproximaram, sacaram, cada um, uma arma de fogo tipo revólver, e anunciaram o roubo, tomando a bolsa da vítima EDNA LUCIA, a qual estava com o dinheiro, além dos dois aparelhos celulares e documentos de TALITA E RAIMUNDO.

De posse dos bens das vítimas, os denunciados fugiram do local, tomando o rumo do antigo Clube Ibirapuera.

Os ofendidos dirigiram-se à delegacia de Polícia, onde lhes foram apresentadas fotografias de vários assaltantes, tendo reconhecido, de forma categórica, o acusado JOELSON SANTA ROSA DE JESUS, vulgo "CUTIA", e TIAGO CRUZ FERREIRA, vulgo "CARIOCA", como os dois homens que lhes roubaram dinheiro, celulares e documentos. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante sustenta a
nulidade do reconhecimento fotográfico ocorrido na fase policial
, ao argumento de que não foram observadas as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, tampouco houve posterior confirmação judicial válida desse reconhecimento.

Pede, por consequência, seu desentranhamento dos autos, com sua
absolvição,
dada a
ausência de provas suficientes à condenação
, sustentando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que inexistem elementos autônomos que vinculem de forma inequívoca o recorrente à prática delituosa.

Subsidiariamente, aduz a
incorreta valoração das circunstâncias judiciais
, especialmente quanto às consequências e circunstâncias do crime, requerendo a
fixação da pena-base no mínimo legal
, por considerar indevido o agravamento da pena com fundamento na modalidade conhecida como “saidinha de banco”, em razão do princípio do
bis in idem
.

Pleiteia, também, a
inaplicabilidade das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes
, por entender não haver provas técnicas da utilização da arma, tampouco demonstração concreta do liame subjetivo entre os coautores;

Alega, por fim, o
direito de recorrer em liberdade
, por não mais subsistirem os fundamentos da prisão preventiva, ante a ausência de contemporaneidade e a boa conduta processual do acusado nos últimos anos.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento
PRESENCIAL
, considerando o pedido de sustentação oral (via videoconferência) apresentado pela defesa em ID 26353432.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante sustenta a
nulidade do reconhecimento fotográfico ocorrido na fase policial
, ao argumento de que não foram observadas as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, tampouco houve posterior confirmação judicial válida desse reconhecimento.

Pede, por consequência, seu desentranhamento dos autos, com sua
absolvição,
dada a
ausência de provas suficientes à condenação
, sustentando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que inexistem elementos autônomos que vinculem de forma inequívoca o recorrente à prática delituosa.

Assiste razão à defesa.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
considerando a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação carece de provas suficientes a corroborá-la, tendo sido fundamentada, basicamente naquele reconhecimento fotográfico realizado em 2012, na fase inquisitorial, em que a vítima visualizou imagens de arquivos policiais e apontou o apelante como autor do crime.
(ID 25711252 - Págs. 8-10)

Em Juízo, já na data de 12.02.2025
, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, onde foram coletadas as seguintes provas:

A vítima TALITA REIS MAGALHÃES disse:
“Que foi com seu pai e mãe sacar valores no banco Bradesco, que retornaram para casa quando foram abordados pois dois indivíduos em uma motocicleta, que as filmagens do banco não eram de boa qualidade, que obteve filmagens das lojas nas proximidades e visualizaram os indivíduos na motocicleta, que os indivíduos estavam portando arma de fogo e apontaram, que Cutia ficou apontando a arma de fogo, que Carioca tomou a bolsa da sua mãe, que Cutia ficou tentando tomar a bolsa, que travou, que seu pai soltou sua mão da bolsa, que um deles pegou o cordão de ouro do seu pai, que os vizinhos disseram que tinha um carro de apoio esperando os indivíduos, que a ação delituosa durou de 10 a 15 minutos,
que na delegacia foram exibidas diversas fotografias, que dentre elas identificaram Cutia e Carioca
, que seu pai entrou em depressão, que foi na delegacia no mesmo dia,
que teve mais contato visual com Cutia, que foi quem apontou a arma de fogo, que o Tiago alcunha Carioca ficou com a arma apontada mais para o seu pai
, que estavam a menos de 1 metro de distância, que um estava com capacete e outro sem capacete,
que Carioca estava com capacete, mas sem cobrir completamente sua cabeça.
”

A vítima EDNA LÚCIA REIS MAGALHÃES, em Juízo, disse:
“que sua filha e marido ficaram na mira dos assaltantes, que a ação foi rápida e não conseguiu visualizar o rosto deles.”

A vítima RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVEIRA MAGALHÃES já havia falecido.

O réu Tiago Cruz Ferreira ficou em silêncio.

Ainda que, naquela ocasião, tenha se procedido ao reconhecimento judicial do acusado pela vítima Talita, conforme solicitado pela defesa, esse reconhecimento tardio — feito, ressalte-se, após mais de 12 anos do fato delituoso — tampouco se mostra suficiente a comprovar a autoria delitiva por parte do réu. Veja-se a transcrição do termo de audiência em ID 25711392 - Pág. 2:

“(...) Aberta a audiência, a defesa do réu Tiago, representada pelo Dr. Felipe da Silva Neves - OAB RJ181803, solicitou o reconhecimento judicial de seu cliente com base no artigo 226 do CPP. O Ministério Público apresentou parecer desfavorável, mas o juiz deferiu o pedido de reconhecimento, com base nas gravações anexadas no termo de audiência. A vítima, Talita Reis Magalhães, estava presente na sala de audiências da 1ª Vara Criminal. Conforme registrado em mídia audiovisual, o magistrado forneceu as devidas instruções sobre o reconhecimento. Em seguida, iniciou-se o reconhecimento do acusado Tiago Cruz Ferreira.
A vítima informou que, devido ao lapso temporal, não tinha muitas lembranças, mas reconhecia três dos acusados por suas alcunhas: Cutia, Carioca e japonês
. Talita descreveu Cutia como moreno e Carioca como tendo a pele mais clara. Em relação à altura, um deles era da sua altura e o outro um pouco mais baixo, além de um dos acusados ter olhos claros. Quanto ao japonês, Talita informou que não teve contato com ele, pois não foi abordada.
Após, por videoconferência, foram apresentados cinco internos do presídio de Cap Evaristo de Moraes/EJ, dos quais seguravam placas com numerais de 1 a 5, o réu Tiago Cruz Ferreira segurava a placa de número 2. A vítima reconheceu,
como possivelmente um dos acusados
, os internos que seguravam as placas de número 1 e 2
. Após ser questionada,
Talita reforçou que possivelmente seria o interno com a placa de número 2, mas não tinha certeza
. Talita também informou que sua mãe, Edna Lúcia Reis Magalhães, vítima neste processo, não conseguiria reconhecer nenhum dos acusados devido ao lapso temporal e por não ter contato com eles. Ela afirmou que apenas ela e seu pai, Raimundo, vítima falecida neste processo, tiveram contato com os denunciados. Com base nas informações prestadas por Talita, o juiz indeferiu o reconhecimento do acusado Tiago pela vítima Edna. O reconhecimento do réu Tiago foi encerrado e iniciou-se a oitiva da vítima TALITA REIS MAGALHÃES, CPF 716.633.632.34, ouvida na qualidade de informante, a vítima EDNA LÚCIA REIS MAGALHÃES, qualificada conforme PJE. O Denunciado exerceu seu direito constitucional ao silêncio TOTAL. (...)”

A meu ver, a incerteza expressa no reconhecimento judicial esvazia por completo o valor probante da diligência. A própria vítima afirma não ter segurança quanto à identificação do réu, utilizando termos como “possivelmente” e reafirmando a ausência de certeza após provocação judicial.

Tais circunstâncias afastam a robustez necessária à formação do juízo condenatório, não sendo admissível, em um Estado Democrático de Direito, que um reconhecimento duvidoso — aliado a um reconhecimento fotográfico não corroborado pela prova judicializada — sirva como único suporte à condenação.

O apelante não foi preso logo após delito, tampouco foram encontradas as armas utilizadas no crime ou mesmo a
res furtiva.

Sabe-se que não é necessário que o agente tenha sido flagrado na posse da
res furtiva
para que se caracterize o crime de roubo
. Da mesma forma, sabe-se que,
em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, não pode ser desconsiderada
, pois é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração,
mas, isso, quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo
, o que não se verifica no caso em testilha.

Assim, não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de roubo, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelante tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis
, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL, RATIFICADO EM JUÍZO. PROVA ISOLADA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS E INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. No caso dos autos, as vítimas compareceram em solo policial e lá verificaram, de pronto, fotos de suspeitos em um mural, tendo, nessas fotografias, identificado ambos os roubadores.

Posteriormente, em juízo, algumas vítimas reconheceram um dos réus e outras ambos os réus ou apontaram os acusados como quem mais se assemelhavam com os roubadores.

2. Diante do apurado, as provas utilizadas para a condenação são frágeis, já que formadas, basicamente, pelo reconhecimento inicial inválido (por fotografia) e por alguns reconhecimentos em juízo que podem, inclusive, terem sido induzidos pelo primeiro.

3. É essencial mencionar que uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto (HC n. 712.781/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022).

4. Portanto, há irregularidade incontroversa no reconhecimento inicialmente realizado e inexistem provas independentes e suficientes, produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustentem o édito condenatório.

5. Por outro lado, o réu Hilton nega veementemente a prática delitiva. Também consta dos autos certidão em que o oficial de justiça certifica que, em cumprimento ao mandado n. 266.2021/002070-3, referente ao processo n. 0000456-93.221.8.26.0266, esteve na Chácara Lucel, situada na Estrada Rio Preto, n. 3533, onde foi atendido pelo Monitor Voluntário Tadeu Aparecido de Campos, que informou que o réu Hilton esteve em tratamento na clínica no período de 11/5/2018 a 17/4/2019 e que confirmou que no dia 11/9/2018 lá se encontrava, além de esclarecer que os internos não se ausentam da clínica durante o tratamento. Além disso, informou que o local encontra-se fechado judicialmente pelo Ministério público. em reforma para as adequações determinadas, bem como certificou que tal informação constava no cartaz afixado no portão de entrada (fls. 84/85).

6. Há, assim, um documento que, a princípio, demonstra a impossibilidade de o réu Hilton ter praticado o crime a ele imputado, já que internado no período, enquanto não há, por outro lado, confirmação documental ou mesmo testemunhal de que não se encontrava na clínica.

7. Portanto, diante da fragilidade probatória, há, no mínimo, dúvida razoável acerca da autoria por parte dos réus da prática delitiva, que impõe a absolvição.

8. Ordem concedida.

(STJ - HC n. 907.353/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II e VII do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as prescrições legais contidas no art. 226 do CPP não se limitam a meras recomendações, mas configuram requisitos de validade para o reconhecimento de pessoas enquanto elemento de prova. 1.1) Sendo o reconhecimento através da camisa encontrada dias depois, o único meio que levou a identificação do ora acusado, tenho que este não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, devendo tal reconhecimento ser desconsiderado como elemento de prova in casu. 2) Fragilidade probatória à condenação verificada. Não subsistem outras provas nos autos aptas a subsidiar o convencimento condenatório, no que tange a autoria delitiva. 2.1) A expedição de um decreto condenatório deve basear-se em elementos de provas que sejam capazes de demonstrar indubitavelmente a existência do crime e quem seria o seu autor, ou seja, provas contundentes e robustas da materialidade e autoria do fato criminoso. 2.2) Não se ignora a relevância da palavra da vítima em delitos contra o patrimônio, todavia, é necessário que elas sejam manifestadas de forma clara e objetiva, se mostrando em concordância com os outros elementos de prova dos autos, o que não é evidenciado no presente caso. 2.3) Restou incontroverso nos autos que o agente estava com o rosto coberto, pelo o que é questionável o reconhecimento feito com base em semelhança do seu timbre de voz ou pela compleição física, não sendo prova segura a ensejar um édito condenatório. 3) A autoria delitiva não obteve respaldo probatório apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na denúncia, eis que não verificadas provas robustas e sólidas quanto aos seus elementos, desservindo para tanto meras crenças ou suposições. 4) Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5) Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP.
(TJPA - 12214831, 12214831, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2023-01-10)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelante desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença condenatória de 1º grau, para
absolver
o réu TIAGO CRUZ FERREIRA da acusação de ter praticado o crime do art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70, ambos do CPB, nos termos alhures mencionados.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2025